Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-81.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700794-81.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM ARRUDA PEREIRA APELADO: JORGE RUFINO DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o apelante (JOAQUIM ARRUDA PEREIRA) para se manifestar sobre a possível inovação recursal, em razão da aparente formulação inédita da preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, ora apelado. Isso porque, consoante se denota da petição inicial da ação de interdito proibitório (ID no 61655044), o próprio requerente/apelante coloca o requerido/apelado (JORGE RUFINO DA SILVA) no polo passivo da ação. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator